Tribunal: TJBA
Processo: 0000607-28.2012.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000607-28.2012.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES

APELADO: TRANSPORTES TURISTICOS PAPATUR LTDA

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO SANTANA PORCINO, RICARDO VERAS MARQUES JUNIOR

EMENTA

Apelação Cível.

Ação de ressarcimento de despesas c/c reparação de danos. Responsabilidade civil. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, “
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos arts. 944, 948 e 951 do Código Civil e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios derivados da sucumbência, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma dos arts. 82, § 2º e 85, § 2º, do NCPC, cuja exigibilidade suspendo, com fulcro no art. 12 da Lei 1060/50 e art. 98, § 3º, do NCPC, por ser beneficiária da gratuidade judiciária
”.

O acervo fático-probatório
é
conclusivo no sentido que o passageiro, filho da apelante, pulou pela janela do ônibus e foi atropelado na Rodovia. Culpa exclusiva da vítima. Fortuito externo. Exclusão do nexo causal. Não configuração de Responsabilidade da apelada. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais
com base no art. 85, §11 do CPC, com suspensão da exigibilidade.

Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000607-28.2012.8.05.0244
,
em que figura como
apelante
ELIANE DA SILVA NASCIMENTO

e, como apelada, TRANSPORTES TURISTICOS PAPATUR LTDA – ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.